Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734236-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário ajuizada por BANCO BRADESCO AS, determinou a realização de pesquisas patrimoniais antes de analisar o pedido do agravante. Em suas razões (ID 50280649), o agravante sustenta que: 1) o banco ajuizou ação de execução de título extrajudicial, em 11 de julho de 2023, em busca de obter o pagamento de Cédula de Crédito Bancário 386136665, expedida no valor de R$ 226.393,69, disponibilizada seu em favor; 2) o banco/agravado não agiu com boa-fé processual, vez que o crédito em questão já está sendo discutido em ação de repactuação (Processo n° 0727413-40.2021.8.07.000; 3) o juiz não analisou os pedidos formulados em embargos à execução para que fosse reconhecida a prevenção do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no qual tramita a ação superendividamento, para reconhecer a nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade e o excesso de execução. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução até o julgamento do recurso pela Turma. No mérito, a “suspensão da ação executiva 0728860-92.2023.8.07.0001 até o deslinde da demanda de repactuação de dívida, processo 0727413- 40.2021.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília, tudo para evitar decisões conflitantes e cessar o comportamento abusivo do Bradesco de cobrar a mesma dívida em dois processos distintos”. Preparo comprovado (ID 50280654 e 50280656). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, embora o pronunciamento judicial recorrido tenha nomenclatura de despacho, o juiz mandou proceder pesquisas patrimoniais sem analisar as questões trazidas pelo agravante/executado em sede exceção de pré-executividade (ID 167091735, autos de origem). O pronunciamento judicial possui cunho decisório e é capaz de gerar prejuízo ao agravante/executado, caso as pesquisas de bens logrem êxito, sem análise dos argumentos por ele apresentados. Assim, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante no sentido de suspender a ação executiva até o deslinde da demanda de repactuação de dívida, processo 0727413-40.2021.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do CPC): “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” “Art. 921. Suspende-se a execução: nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;” O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". É cabível a suspensão do processo para evitar contradição ou conflito, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Apesar de se tratar de faculdade do julgador, no caso concreto, é prudente a suspensão, a fim de se evitar de decisões conflitantes já que na ação de repactuação de dívidas (Processo 0727413-40.2021.8.07.0001) está incluído o débito exequendo (ID 154738140). Por outro lado, na presente ação de execução, o juízo determinou a pesquisa de bens do executado e, em caso de êxito, sua constrição (ID 165339095, autos de origem). Portanto, há risco de constrição de bens do executado decorrente de dívida que é objeto de processo de repactuação. De forma diversa, não há risco reverso com a suspensão do prosseguimento da demanda executiva até a análise do mérito do recurso, com possibilidade de o exequente requerer novas pesquisas em caso de não cumprimento de eventual acordo celebrado entre as partes. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator